Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0024249-58.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 37699975 foi informado por Luciana Laurentina Bezerra Pessoa que, embora já deferido (Id. 19659631), não foi comunicado à COORPRE o falecimento do exequente originário Antônio Rodrigues Bezerra Pessoa e sua habilitação como herdeira para recebimento do crédito. Ante a existência de crédito remanescente, pede que seja retificado o Precatório Id. 10673746 para constar o nome da sucessora Luciana Laurentina Bezerra Pessoa. Defiro o que se requer. Oficie-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora